Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Vistos, etc... Pela Decisão de ID 24857071 foi acolhida impugnação ao valor da causa e fixado este em R$ 503.360,42, o que ocorreu na forma do art. 293 do Código de Processo Civil que dispõe que "o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas". Não houve recurso de tal decisão, ao contrário, o Autor depositou o valor para exercício da rescisória e até pediu que o referido valor fosse atualizado para R$ 612.616,02 a fim de propiciar-lhe o recurso especial pelo critério da relevância (ID. 37766576). Como os honorários foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, a Contadoria deve elaborar o cálculo tomando o valor de R$ 503.360,42 (valor fixado para causa) e atualizando-o a partir da inicial até a presente data, sem incidência de juros de mora, e fazendo o cálculo de 10% sobre o resultado para apurar-se o montante dos honorários advocatícios. Feito isto, concedo prazo para as Partes manifestarem-se sobre os novos cálculos. Brasília, 10 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator